Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713898-58.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ALOYSIO DE OLIVEIRA SANT ANNA RECORRIDAS: ADRIANA NAVARRO SANT ANA LOPES, ANA RITA NAVARRO SANT ANA, CLAUDIA SANTANA LYRA, GIOVANA NAVARRO SANTANA DE ALMEIDA, LUZIANA NAVARRO SANT ANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO CURADOR. PARECER TÉCNICO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPESAS GLOSADAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ARGUMENTOS RASOS. CONTAS REJEITADAS. RECONHECIDO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O curador deve ter ciência do seu dever legal de prestar contas, como encargo do exercício da curatela, cabendo-lhe não só a gestão do patrimônio da curatelada, como também a comprovação de que o faz adequadamente, por meio da prestação de contas fundamentada em documentos idôneos, como se extrai dos artigos 1.755, 1.757 e 1.781 do Código Civil, bem como dos artigos 551 a 553 do CPC. 2. É responsável o curador por munir-se da documentação pertinente a comprovar as despesas e pagamentos realizados, e apresentá-la a fim de atestar a sua correta utilização dos recursos financeiros. 3. Inexistente justo esclarecimento para as despesas glosadas pelo Parecer Técnico do Ministério Público, devem ser rejeitadas as contas apresentadas pelo curador e reconhecida a existência de saldo devedor em favor do espólio da curatelada. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 355, 371, 374, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa; b) artigo 489 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAYSON RIBEIRO GARCIA, OAB/DF 6.909 e RODRIGO GARCIA REIS, OAB/DF 58.584. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 355, 371, 374, inciso III, todos do Código de Processo Civil, pois “verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições para prosseguir, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à mencionada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAYSON RIBEIRO GARCIA, OAB/DF 6.909 e RODRIGO GARCIA REIS, OAB/DF 58.584. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023